Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0709568-32.2020.8.07.0000 AI Agravante: GROW UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRESENTES EIRELI Agravado: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Grow Up Indústria e Comércio de Presentes Eireli - Me contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0711604-44.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “1. Cuida-se de ação revisional, cumulada com pedido de tutela de urgência, movida por GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI – ME, em desfavor de 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A. 2. Relata a autora, em síntese, ter celebrado com a ré contrato de locação da loja T-82, localizada no Setor de Terminal Norte, Conjunto J, Brasília/DF, há mais de quatro anos, o qual lhe impõe despesas mensais no montante de R$ 11.814,98. 3. Aduz que o fechamento do Shopping Center no qual está situada a loja, com base no Decreto 40.539/2020, editado em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus, lhe impediu de arcar com as despesas fixas oriundas da sua atividade, não sendo as medidas de redução de custos propostas pela ré suficientes para contê-las. 4. Assevera que as despesas de rateio entre os lojistas deverão ser suportadas pelo Hipermercado Carrefour, único estabelecimento em funcionamento no Shopping Center. 5. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a determinação de suspensão de todas as suas obrigações pecuniárias, em especial o pagamento de aluguel, taxa rateio de condomínio, ar condicionado e fundo de promoção e propaganda, até a normalização de sua atividade. 6. É o relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. A relação entabulada entre as partes possui natureza paritária, a tornar excepcional qualquer ingerência do Poder Judiciário. 10. Registre-se, neste ponto, a recente alteração legislativa promovida no artigo 421 do Código Civil pela Lei n. 13.874/2019, em consonância com tal orientação: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 11. Posto isso, pretende a autora a revisão das condições pactuadas no contrato de locação em análise, sob o argumento da onerosidade excessiva advinda da pandemia provocada pelo novo coronavírus. 12. Nesse sentido, dispõe o artigo 478 do Código Civil que, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato (...). 13. Assim, a resolução do contrato, ou a sua revisão na forma do artigo 479 do mesmo Diploma legal, depende não apenas de fato superveniente, extraordinário e imprevisível ensejador de prestação excessivamente onerosa, mas também da demonstração da extrema vantagem para a outra parte contratante. 14. Na espécie, não verifico a presença deste último requisito, ao menos neste juízo de cognição sumária, pois é certo que o Shopping Center locador também está sujeito aos prejuízos impostos pela pandemia do novo coronavírus, a demandar a incursão na fase instrutória, para fins de aferição do equilíbrio econômico-financeiro da relação locatícia posta e da possibilidade de atuação do Poder Judiciário na alocação dos riscos contratuais neste cenário de exceção. 15. Deste modo, por não reputar preenchidos os requisitos para tanto, indefiro o pedido de tutela de urgência. 16. Sem prejuízo, antes de promover o recebimento da petição inicial, emende-a para coligir aos autos cópia de seus balanços patrimoniais, além de documentos outros, hábeis a comprovar seu estado de hipossuficiência, ou, recolher as custas iniciais, observado o disposto no Enunciado n. 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Frise-se, por oportuno, que os demonstrativos coligidos aos autos são insuficientes para tanto, uma vez que o reduzido faturamento nos meses de fevereiro e março do ano corrente não comprova a ausência de recursos de uma empresa em atividade há anos no mercado. 17. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não enfrentou os argumentos da petição inicial e sequer considerou a pandemia Covid – 19. Discorre que ajuizou Ação Revisional de Aluguel em desfavor da Agravada motivada pela situação excepcional causada pela Pandemia Covid – 19. Relata que celebrou há mais de quatro anos o contrato de locação da Loja t-82 do Setor de Terminal Norte, Conjunto J, Brasília-DF, todavia, em razão do fechamento do Shopping, sua renda passou a ser negativa e as correspondentes despesas extremamente excessivas. Sustenta a necessidade de concessão de gratuidade de justiça e dispensa da apresentação dos documentos determinada pelo d. Magistrado a quo, porquanto a situação financeira atual da Agravante é diversa dos balanços patrimoniais anteriores. Assevera que, desde o Decreto 40.519, editado em 11.3.2020 pelo Governador do Distrito Federal, teve suas atividades comerciais abruptamente paralisadas, tendo faturamento zero desde então. Afirma que o direito invocado está consubstanciado na aplicabilidade da Teoria da Imprevisão pela suspensão das atividades comerciais pelo Poder Público. Ressalta que a medida deve ser aplicada com base no princípio da preservação da empresa, bem como na boa-fé objetiva, função social e deveres laterais aplicáveis aos contratos. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de todas as obrigações pecuniárias do processo, bem como o pagamento dos alugueres, taxas de rateio de condomínio e de ar condicionado e Fundo de Promoção e Propaganda, desde o mês de março, enquanto perdurar a determinação de suspensão das atividades comerciais e circulação de pessoas no Shopping. Requer, ainda, que a Agravada se abstenha de negativar o nome da Agravante enquanto não houver decisão definitiva. Pede, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Na decisão Id. 15744557, o pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido e foi determinado o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento dos demais pedidos. Na petição Id. 15807112, a Agravante requer que seja postergado o recolhimento do preparo, tendo em vista problemas no sistema de emissão de guias de custas e preparo processual. É o relatório. Decido. Defiro o pedido Id. 15807112, ficando a juntada do comprovante de preparo postergada para o quinto dia útil após o restabelecimento do sistema de emissão de guias. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para suspender o pagamento dos alugueres, das taxas de rateio de condomínio e ar condicionado e do Fundo de Promoção e Propaganda, desde o mês de março de 2020 e enquanto perdurar a determinação de suspensão das atividades comerciais e circulação de pessoas no Shopping. Discorre que ajuizou Ação Revisional de Aluguel em desfavor da Agravada motivada pela situação excepcional causada pela Pandemia Covid – 19. Assevera que, desde 11.3.2020, teve suas atividades abruptamente paralisadas, o que acarretou faturamento zero desde então. Sabe-se que nas relações contratuais de natureza privada prevalece o princípio da intervenção mínima. Todavia, em situações excepcionais, é permitida a revisão contratual, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil, na forma do art. 421-A, III, do mesmo Código. Como é cediço, a pandemia COVID-19 ensejou a determinação de distanciamento social e a suspensão de várias atividades comerciais com o fim de conter o avanço da doença. O estado de calamidade pública legitimou a adoção de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de minorar os impactos calamitosos vivenciados por todos, em especial pelos empresários. Nessa perspectiva, no Distrito Federal foram editados sucessivos Decretos que determinam, dentre outras medidas, o fechamento temporário de estabelecimentos comerciais e shoppings centers, o que demonstra a impossibilidade de a Agravante exercer suas atividades no momento. É inegável que a suspensão das atividades alcançadas pelos citados Decretos trouxe para os comerciantes severos problemas financeiros, pois ficaram impossibilitados de pagar alugueres e honrarem seus compromissos, em razão da natural ausência de faturamento. Em verdade, a teoria da imprevisão, prevista no artigo 317 do Código Civil, autoriza a revisão dos contratos em caso de desproporção gerada por fato extraordinário e imprevisível. Mencionado dispositivo legal determina que o juiz pode corrigir o valor da prestação, no bojo dos contratos, assegurando, tanto quanto possível, o seu valor real. Todavia, ainda não há nos autos elementos suficientes para aferir qual seria o justo valor da prestação. Na espécie, em que pese a ausência de faturamento da empresa locatária, o pleito de suspensão total dos aluguéis é medida extrema que não condiz com a função social dos contratos, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual entre as partes, princípios estes que devem ser observados mesmo no caótico cenário vivenciado no mundo, diante dos nefastos efeitos do novo coronavírus. Segundo o artigo 422 do Código Civil, devem os contratantes guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto na execução, os princípios da probidade e boa-fé. Por sua vez, a função social dos contratos veda a onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual, com fundamento nos princípios da dignidade humana e solidarismo. No caso em exame, é preciso lembrar que indiscutivelmente a atual conjectura traz prejuízos financeiros à Agravante e também ao locador, cuja fonte de renda, neste caso, é o recebimento de alugueres, de modo que é razoável que os apontados prejuízos sejam rateados entre as partes. No tocante às taxas de rateio de condomínio e de ar condicionado, assim como do Fundo de Promoção e Propaganda, considero que tais despesas são exclusivas da Agravada, pois a Agravante, em razão do fechamento do Shopping, não se beneficia dos correspondentes serviços. Ante o exposto, antecipo em parte a tutela recursal, para suspender o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel do imóvel locado pela Agravante enquanto perdurar a determinação de suspensão das atividades e circulação de pessoas no Shopping citado na petição inicial. Ainda, suspendo integralmente, compreendendo o mesmo período assinalado, o pagamento das taxas de rateio de condomínio e de ar condicionado, bem assim do Fundo de Promoção e Propaganda. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora